Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-85.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801403-85.2020.8.14.0201

APELANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA

APELADO: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801403-85.2020.8.14.0201

APELANTE: UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO SILVA MAUES - PA22452-A, LUIS ADRIANO CONRADO SABINO DE OLIVEIRA - PA30086-A

APELADO: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado do(a) APELADO: ULYSSES ECCLISSATO NETO - PA182700-A

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INGRESSO ANTERIOR DOS EMBARGOS POR PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Processo nº.
0801403-85.2020.8.14.0201)
, manejada pela apelante em face da apelada, entendeu pela intempestividade da ação.

Na origem, a apelada ingressou com execução de título extrajudicial (Processo nº. 0802137-07.2018.8.14.0201), tendo a parte apelante, em 25/09/2018 (ID nº. 6608203 dos autos de origem) peticionado nos autos da execução a ação de “Embargos à execução”.

Em decisão de ID nº. 19570807 o juízo determinou
que a apelante distribuísse a peça de Embargos à Execução como ação autônoma, efetuando o respectivo recolhimento de custas, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, a apelada apresentou manifestação em que afirmava ser contrária a oportunização de novo prazo para apresentação dos embargos, eis que houve erro crasso que impossibilitaria o recebimento da peça.

Em ID nº. 20217972, o juízo profere nova decisão deixando de receber os Embargos à Execução.

Em ID nº. 24695649 houve a oposição de Embargos de Declaração, os quais, após o devido contraditório, foram acolhidos, consoante a seguinte decisão:

“SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de Embargos de Declaração de ID nº. 24695648 opostos por UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA em desfavor da Decisão de ID nº. 20217972, a qual deixou de receber e apreciar o mérito dos Embargos a Execução apresentados no corpo da própria Ação de Execução, por ser vício insanável, em conformidade com o CPC/15, 914.

Em suas razões alega o embargante que houve contradição no referido decisum, uma vez que em decisão anterior (ID nº. 19570807) este Juízo tinha entendido tratar-se a apresentação da petição dos Embargos à Execução nesta mesma Ação de Execução de vício sanável, tanto que determinou a intimação da embargante para opor tais Embargos como ação autônoma.

Em resposta, por meio de impugnação de ID nº. 26021429, aduz o embargado que não houve contradição na referida Decisão, pois trata-se realmente de vício insanável.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
PASSO A DECIDIR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

(...)

No caso dos autos, reveste-se de verdade o alegado pelo embargante pois, uma vez que cumprido o determinado no despacho de ID nº. 19570807, qual seja a determinação de distribuição autônoma dos Embargos a Execução, foi sanado o vício, tendo sido a Decisão de ID nº. 20217972 proferida por equívoco.

Isto posto, nos termos do art. 1022, I a III e art. 1024, caput do CPC
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATORIOS
e torno sem efeito a decisão proferida sob ID nº. 20217972, e todos os atos dela decorrente.

E, diante da oposição dos embargos à execução nº 0801403-85.2020.8.14.0201, suspendo a presente execução até o julgamento deste.

Acautelem-se os autos em Secretaria e, uma vez proferida decisão nos embargos, certifique-se nestes autos e voltem conclusos.

Distrito de Icoaraci (PA), 03 de setembro de 2021.

SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci”

Em continuidade, a apelante distribuiu os Embargos à Execução, processo nº. 0801403-85.2020.8.14.0201, os quais, após o devido contraditório, foram julgados da seguinte forma:

“SENTENÇA

Preliminarmente, a despeito da certidão de ID nº. 21556125 que constata a tempestividade dos presentes Embargos a Execução, temos que os presentes embargos foram apresentados em 30 de setembro de 2020, contudo, nos autos da execução principal de nº. 0802137-07.2018.8.14.0201, o executado teria apresentado os embargos como petição intermediária de ID nº. 6608203, em 21 de setembro de 2018.

No que pese, a Decisão de ID nº. 6608203 - de 15 de setembro de 2020 - proferida nos autos da execução, a qual determina a intimação dos executados para que proceda a distribuição dos embargos a execução esta claramente mostra-se equivocada, pois, fere a segurança jurídica que se garante pelo tempo, não se podendo, simplesmente, após dois anos, reabrir-se o prazo de manifestação do executado, sendo, tal ato, um abalo as relações jurídicas.

Por todo o exposto,
torno sem efeito a Certidão de ID nº. 21556125
, uma vez que equivocada e, claramente, trata-se de embargos intempestivos.

E em continuidade, o ordenamento jurídico brasileiro rege-se por um conjunto de normas e pressupostos que visam garantir o acesso a todos ao princípio da Coisa Julgada, ou seja, da realidade imutável que garante o direito àquele que o detém por força da Justiça. Para tal intento, e buscando garantir a estabilidade social, um dos pressupostos para a manifestação do Direito é a tempestividade de seus atos jurídicos, o qual garante que ninguém fique à mercê do tempo e da ação do outro.

Tempestividade é um requisito de admissibilidade do recurso, segundo o qual cada recurso tem seu prazo estipulado em lei, e a parte deve observá-lo sob pena de ser impedido de recorrer. O prazo, então, é
peremptório
, ou seja, uma vez passado o momento oportuno, perde-se a possibilidade de fazê-lo.

Destarte, diante de todos os fundamentos e razões expostas, e com fulcro no art. 487, I c/c art. 218, § 4º do CPC, REJEITO NA INTEGRA E LIMINARMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO OFERTADOS propostos pelo embargante diante da
intempestividade
e determino o prosseguimento da ação executiva.

Condeno o embargante em custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Certifique-se e junte-se cópia desta sentença nos autos do processo de execução apenso. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes embargos, dando-se baixa no sistema processual respectivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Comarca da Capital”

Desta decisão, recorre a empresa apelante UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGÍSTICA LTDA afirmando que o vício que levou a intempestividade da distribuição dos embargos à execução é sanável. Assim requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido que o protocolo dos Embargos à Execução por petição simples nos autos da Execução se trata de vício sanável, bem como determine o regular prosseguimento da ação.

Em contrarrazões, a apelada pleiteou a manutenção da sentença, eis que aduz ter ocorrido a preclusão consumativa e temporal para que o apelante ingressasse com os embargos à execução. Afirma que o apelante teria incorrido em erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

É o relatório para inclusão em pauta.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida pelo juízo primevo que deixou de receber os embargos do devedor em razão do ingresso da peça nos autos da execução e não como ação autônoma.

Relato, brevemente, os fatos constantes no presente recurso.

A empresa apelada ingressou com execução de título extrajudicial.
Os embargos à execução foram protocolizados nos autos da execução em 21 de setembro de 2018 através de simples petição.

Em decisão de ID nº. 6608203, datada de 15 de setembro de 2020, proferida nos autos da execução, o juízo primevo determina a intimação dos executados para que procedam a distribuição dos embargos à execução em autos apartados, o que foi feito em 30 de setembro de 2020.

Ao apreciar os embargos à execução, após a efetivação do contraditório, o juízo singular proferiu a decisão apelada onde aduz ser intempestivo o manejo da ação em razão de já ter sido protocolizado nos autos da execução em 21 de setembro de 2018 petição entes sentido, revendo a decisão que havia exarado anteriormente recebendo os embargos do devedor e o seu protocolo em autos apartados.

Entendo que assiste razão o juízo primevo.

Preliminarmente, cabe lembrar que embargos à execução representa ação própria e não mera peça de defesa, esta indevidamente utilizada pelo embargante/executado quando apresentou petição nos autos da ação de execução.

O CPC em seu art. 914 e seguintes trata justamente sobre a propositura da ação de embargos à execução, que é o meio processual previsto para que o executado se defenda da ação executiva.

O embargante, ora apelante, incorreu em grave e irreparável equívoco ao apresentar a sua defesa (embargos de devedor) na própria ação de execução, pois, como é cediço, a via adequada é o ajuizamento de ação própria, consoante disciplina o art. 914, § 1º, do CPC.

Assim, entendo que a via apresentada não foi adequada à pretensão da embargante, pois indubitavelmente imprópria para discussão do litígio, tratando-se de erro grosseiro.

Reitero que os embargos do devedor é ação autônoma e não uma simples defesa como ocorre na contestação em processo pelo rito comum ou nos embargos a ação monitoria, por exemplo.

Ora, o certo é que por conta disso inaplicável, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas ou mesmo o da fungibilidade, este comumente visto nas ações possessórias, como bem elucida a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
1. A oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução de título extrajudicial configura erro grosseiro, de modo que inaplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. 2. Agravo de instrumento não provido
. (TJ-DF 07306066620218070000 DF 0730606-66.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe :
07/01/2022
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro
. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda.
3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável
. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07473576520208070000 DF 0747357-65.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O art. 914, § 1º, do CPC prevê que os embargos à execução “serão distribuídos por dependência, autuados em apartado”. Desse modo, a propositura de embargos à execução perante o juízo de primeira instância nos próprios autos executivos é incabível por expressa disposição legal, configurando, assim, erro insanável.
II. “A apresentação de contestação ao invés da oposição de embargos à execução, como determina o artigo 940, caput e § 1º, do CPC, é considerado erro grosseiro e inescusável, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade
" (TJPR - 15ª C.Cível - 0059187-20.2020.8.16.0000 - Iretama - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 01.02.2021). (TJ-PR - AI: 00143261220218160000 Cascavel 0014326-12.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação:
03/05/2021
).

Consoante as razões expostas e em decorrência da manifesta inadequação da via eleita pela executada/embargante, deve ser mantida a decisão do juízo primevo que indeferiu liminarmente a ação em face de manifesta intempestividade.

Acrescento que o juízo é imparcial por natureza e deve cumprir as regras processuais vigentes, de maneira que não poderia dispor da forma pleiteada pelo apelante, sob pena de cometer um ato ilegal e nulo.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023